Tribunal: CARF
Processo: 10880.922822/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.922822/2014-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.431 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
ITALTEL BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à DRF de Origem para que a
autoridade preparadora se manifeste, confirmando ou não, o suposto pedido de transação
controlado no DDA no 13031174892202363.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de
Oliveira Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Faria e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 106-015.529 (e-fls. 197/227),
proferido pela 10a Turma da DRJ06 que por unanimidade de votos, julgou improcedente em
parte a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado. A Contribuinte afirmou que transmitiu a PER/DCOMP no.
34968.82485.250314.1.3.04-7275, com a utilização de pagamento indevido ou a maior de IRRF,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.922822/2014-42
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.431 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922822/2014-42

código 0422 através do DARF no. 278301593 recolhido no dia 14/janeiro/2014 referente ao ano
calendário de 2014, no valor total de R$ 152.107,84.
Após a análise dos documentos apresentados pela Recorrente, a DRF não
homologou a compensação declarada no valor total de R$ 152.107,84 a título de IRRF pago
indevidamente ou a maior no ano calendário de 2014.
A autoridade julgadora de 1a Instância fundamentou no acórdão proferido (e-fls.
175/187):
“(...)
Ressalte-se, como arremate, que sob os fundamentos do artigo 373, I, do Código
de Processo Civil (Lei 13.105, de 2015), de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário federal (processo de restituição/ compensação tributária),
compete ao autor do pedido de crédito o ônus da prova do fato constitutivo do seu
direito alegado, mediante apresentação de elementos de provas hábeis e idôneos
da existência do crédito contra a Fazenda Nacional, para que seja aferida sua
liquidez e certeza, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Não exercido o ônus probatório pelo manifestante, à luz da legislação tributária
própria, não há de ser reconhecido o direito creditório ao contribuinte, tanto
menos reconhecida a própria titularidade do direito de repetição do indébito,
qualidade originalmente conferida ao beneficiário do pagamento e não afastada
pelo contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte”.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
197/227), destacando em síntese que:
“ ITALTEL BRASIL LTDA., anteriormente qualificada, nos autos do processo
administrativo em referência, vem, por seus representantes legais(doc-
identificação) tempestiva e respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, por
não se conformar com o v. acórdão de fls. 175/188 (Acórdão no 106-015.529 da
10a Turma da DRJ06), interpor, nos termos do artigo 33 e seguintes do Decreto
no 70.235/72
RECURSO VOLUNTÁRIO
ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da
Fazenda (“CARF”), ao qual requer o seu regular processamento e
encaminhamento, para análise das seguintes razões recursais”.

É o relatório.

Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.431 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922822/2014-42

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
A Recorrente discorda do acórdão de piso sob o argumento de que tem direito ao
reconhecimento do direito creditório integral para que seja homologada a declaração de
compensação n.o 34968.82485.250314.1.3.04-7275, com a utilização de pagamento indevido ou
a maior de IRRF, código 0422 através do DARF no. 278301593 recolhido no dia 14/janeiro/2014
referente ao ano calendário de 2014, no valor total de R$ 152.107,84.
Todavia, ao examinar os autos o e-processo, constatei a seguinte NOTA DE
PROCESSO: Alerta de possível TRANSAÇÃO: o interessado no presente processo possui
pedido de transação controlado no DDA no 13031174892202363.
Sobre a questão, a Portaria Conjunta SRFB/PGFN no 01, de 12 de janeiro de 2023,
que institui o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, medida excepcional de
regularização fiscal por meio da realização da transação resolutiva de litígio administrativo
tributário no âmbito de Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo
ou inscrito em dívida ativa da União, prevê:
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de
2023 até às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de julho de 2023.(Redação dada
pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 8, de 31 de maio de 2023) [...]
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação
dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na
transação enquanto o requerimento estiver sob análise.
Por tal motivo, entendo ser mais prudente converter o julgamento do presente
recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que seja ratificado o referido
pedido de transação.
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente nos autos e
com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa se pronuncie, confirmando ou não, acerca de suposto pedido de transação
controlado no DDA no 13031174892202363.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.431 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922822/2014-42

inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado.

Fl. 234
DF CARF MF
Original